Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-52.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005575-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DEVER ESTATAL DE GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005575-52.2024.8.11.0000, indeferiu pedido de efeito suspensivo, mantendo a obrigação do ente municipal de adequar a Unidade Básica de Saúde Menino Jesus I e II às normas de prevenção contra incêndios e pânico, no prazo de 120 dias, com comprovação por
alvarás sanitário
e de segurança
contra incêndio e pânico
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a imposição judicial de adequação da unidade de saúde viola o princípio da separação dos poderes e da reserva do possível;

(
ii
) se o dever estatal de proteção à saúde e à segurança da população legitima a intervenção do Judiciário na exigência do cumprimento de normas de segurança sanitária e estrutural.

III. Razões de decidir

3. O artigo 196 da CF/1988 impõe ao Estado o dever de garantir políticas públicas que assegurem a redução de riscos sanitários e estruturais, não cabendo ao ente público
a
faculdade de descumprir normas de segurança.

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor de serviços públicos essenciais o dever de garantir segurança e qualidade, aplicando-se à prestação de serviços de saúde.

5. A decisão judicial não implica ingerência indevida do Judiciário na formulação de políticas públicas, mas apenas impõe o cumprimento de obrigação legal já prevista.

6. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de garantir condições adequadas de funcionamento de unidades de saúde, especialmente na ausência de prova concreta de impossibilidade financeira.

7. O perigo da demora inverte-se em favor da coletividade, pois a manutenção da unidade de saúde sem adequação expõe a população a riscos concretos de incêndio e desastres estruturais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O dever estatal de garantir segurança sanitária e estrutural das unidades de saúde não se submete ao princípio da reserva do possível, sendo indevida a alegação de violação à separação dos poderes quando a decisão judicial apenas exige o cumprimento de normas legais obrigatórias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005575-52.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ente municipal.

A controvérsia originária decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à adequação da Unidade Básica de Saúde Menino Jesus I e II, em Sinop, às normas de prevenção contra incêndios e pânico. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência antecipada, determinando que o Município de Sinop, no prazo de 120 dias, adotasse as providências necessárias para a regularização da edificação, sob pena das sanções cabíveis.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada fere o princípio da separação dos poderes, na medida em que impõe obrigações que dependem do planejamento orçamentário e da discricionariedade administrativa. Argumenta, ainda, que não há urgência na realização dos ajustes estruturais, considerando que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público data de 2017 e que a imposição do cumprimento no exíguo prazo de 120 dias viola o princípio da reserva do possível, desconsiderando, ademais, os trâmites administrativos necessários à realização de obras públicas.

A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de que não restou configurado risco de dano grave ou de difícil reparação e que, independentemente da decisão liminar, o município já possui obrigação legal de atender às normas de segurança e prevenção contra incêndios.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a decisão agravada não impõe ônus excessivo ao ente público, mas apenas determina o cumprimento de normas legais estabelecidas para garantir a segurança da edificação, sendo inadmissível a perpetuação da omissão municipal.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 281817897), manifestou-se pelo provimento desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005575-52.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ente municipal.

O Município agravante sustenta que a imposição judicial de medidas depende da conveniência e da oportunidade da Administração Pública,
sob pena
de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível.

Pois bem.

Cumpre destacar que a tutela provisória deferida na origem impôs ao Município de Sinop a obrigação de adequar a Unidade Básica de Saúde Menino Jesus I e II às normas de prevenção contra incêndios e pânico, no prazo de 120 dias, determinando a comprovação por meio da apresentação dos
alvarás sanitário
e de segurança
contra incêndio e pânico
. Em sede de Agravo de Instrumento, a relatora indeferiu o efeito suspensivo sob o argumento de que o cumprimento das normas de segurança não constitui faculdade do ente público, mas obrigação legal decorrente do dever estatal de proteção à saúde e à segurança da população.

De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurada por meio de políticas públicas que visem à redução de riscos e à promoção da segurança sanitária e estrutural das unidades de atendimento. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à prestação de serviços públicos essenciais, impõe ao fornecedor — no caso, o ente municipal — o dever de garantir condições adequadas de segurança e qualidade na prestação do serviço público de saúde.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão judicial não extrapola os limites da função jurisdicional, mas apenas impõe a efetivação de normas de segurança sanitária e de prevenção a riscos estruturais, que já constituem obrigação inerente ao serviço público de saúde.

A tese do agravante quanto à violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, pois não se trata de ingerência indevida do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas, mas, sim, de assegurar o cumprimento de obrigações legais preexistentes. Como bem asseverado pela decisão monocrática recorrida, a existência de normas de prevenção contra incêndio e pânico não admite opção de cumprimento pela Administração Pública, tratando-se de dever legal.

Por outro lado, o argumento relacionado à reserva do possível e às limitações orçamentárias também não se sustenta. Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, quando evidenciada a omissão da Administração Pública, sob o pretexto de se tratar de conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os poderes.

2. Trata-se de questão de saúde e segurança pública, de modo que a adequação do Posto de Saúde às normas técnicas de acessibilidade e sanitárias, bem como de prevenção a incêndio e pânico é, além de condição para o funcionamento, de observância indispensável.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras para cumprir a ordem.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

(N.U 1019079-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024
)

Ademais, o perigo da demora inverte-se em favor da coletividade, uma vez que a inércia do ente municipal na adequação da infraestrutura da unidade de saúde pode expor a população a riscos concretos de incêndio e desastres estruturais. A necessidade de observância das regras de prevenção contra incêndios não é uma questão de conveniência administrativa, mas, sim, de segurança pública, de modo que a concessão do efeito suspensivo implicaria grave risco à ordem e à segurança coletivas.

Dessa forma, a decisão impugnada não impôs ônus excessivo ao ente municipal, mas apenas determinou o cumprimento das normas legais existentes. Ademais, o Município de Sinop não demonstrou a impossibilidade concreta de execução da medida dentro dos prazos estabelecidos, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades administrativas.

Assim, o direito à segurança da edificação prevalece sobre eventual inconveniência administrativa, uma vez que decorre diretamente do dever constitucional do Estado de garantir condições adequadas para o funcionamento de unidades de saúde.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025